Tribunal: TCU
Processo: 019.993/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se analisa o ato de concessão de aposentadoria do ex-professor da Universidade Federal de Campina Grande, José Dantas Neto, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no art. 260 do Regimento Interno/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de concessão de aposentadoria de José Dantas Neto; 9.2. determinar à UFCG que acompanhe o desfecho do processo judicial que garante a percepção da parcela de URV pelo interessado, interrompendo seu pagamento, assim que cessem os efeitos da respectiva decisão.